Tribunal: TJES
Processo: 5012080-63.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012080-63.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE MALEK RODRIGUES PILON
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE OBJETOS. PLATAFORMA DIGITAL. UBER FLASH. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. INADMISSIBILIDADE NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 88 DO FONAJE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA PLATAFORMA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. EXTRAVIO DE ENCOMENDA SOB CUSTÓDIA DE PREPOSTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANO MATERIAL LIMITADO AO VALOR DA CORRIDA POR AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DO BEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE OBJETOS. PLATAFORMA DIGITAL. UBER FLASH. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. INADMISSIBILIDADE NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 88 DO FONAJE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA PLATAFORMA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. EXTRAVIO DE ENCOMENDA SOB CUSTÓDIA DE PREPOSTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANO MATERIAL LIMITADO AO VALOR DA CORRIDA POR AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DO BEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recursos inominados interpostos por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e SIMONE MALEK RODRIGUES PILON em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida (UBER) ao pagamento de R$ 5,45 (cinco reais e quarenta e cinco centavos) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em razão do extravio de encomenda transportada via modalidade Uber Flash.

Em suas razões de recurso, a Uber do Brasil Tecnologia Ltda. suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que atua como mera intermediadora tecnológica. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço, atribuindo a responsabilidade pelo evento a terceiro. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação extrapatrimonial ou pela redução do quantum indenizatório, bem como pela alteração do termo inicial dos juros de mora.

Por sua vez, a parte SIMONE MALEK RODRIGUES PILON, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso da empresa ré. Na mesma oportunidade, interpôs peça intitulada Recurso Adesivo, por meio da qual pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização pelo valor integral das mercadorias extraviadas, bem como a majoração da verba fixada a título de danos morais.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à parte SIMONE MALEK RODRIGUES PILON, ante a condição de hipossuficiência jurídica, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

No que concerne ao recurso interposto pela UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo,
indefiro-o
, porquanto não restou demonstrada a iminência de dano irreparável, razão pela qual recebo os recursos tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Quanto ao recurso adesivo protocolado pela parte SIMONE MALEK RODRIGUES PILON, entendo que o mesmo
não comporta conhecimento
, ante a inadmissibilidade do recurso adesivo no microssistema dos Juizados Especiais, conforme previsão do Enunciado 88 do FONAJE:

Enunciado Cível n. 88 do FONAJE
- Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Ante o exposto,
não conheço do recurso adesivo
.

DAS PRELIMINARES

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, pois, se tratando de relação de consumo, todos os participantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, conforme preceituam os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo a recorrente parte legítima para figurar no polo passivo por gerenciar a plataforma e auferir lucro com a atividade intermediada.

De igual modo,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença, pois o magistrado sentenciante fundamentou de forma clara e coerente as razões de seu convencimento com base no acervo probatório, não estando o julgador obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos ventilados pelas partes quando encontrar fundamentos suficientes para lastrear sua decisão, inexistindo, portanto, qualquer vício apto a macular o julgado.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se em aferir a legitimidade das partes, a configuração da responsabilidade civil da plataforma pela falha na entrega de mercadoria, além da subsistência e adequação dos montantes fixados a título de danos materiais e morais frente às nuances do caso concreto.

Inicialmente, impende registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de sorte que a responsabilidade da recorrente é objetiva e independe da existência de culpa, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso vertente, a falha na prestação do serviço resta configurada pelo flagrante inadimplemento da obrigação de resultado, uma vez que a mercadoria confiada à plataforma para transporte na modalidade Uber Flash foi extraviada sob a custódia de seu preposto, revelando a ineficiência dos mecanismos de controle da operadora em garantir a incolumidade dos bens que circulam sob sua gestão e responsabilidade.

Nesse cenário, a alegação de regularidade baseada exclusivamente em registros sistêmicos unilaterais não possui o condão de elidir a responsabilidade da empresa, porquanto tais dados são insuficientes para comprovar a efetiva entrega do objeto ao destinatário final. Ao optar por um modelo de negócio fundamentado em profissionais independentes e auferir lucros com tal atividade, a recorrente atrai para si o dever de suportar os riscos inerentes ao empreendimento, não podendo transferir à consumidora os prejuízos decorrentes do desvio de conduta de agentes por ela selecionados e chancelados, sendo a reparação dos danos uma consequência jurídica impositiva diante da manifesta violação ao dever de guarda e vigilância.

Por conseguinte, uma vez estabelecido o nexo de causalidade entre a insegurança do serviço e o extravio da encomenda, exsurge o dever de indenizar fundado no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo inadmissível que a vulnerabilidade da usuária seja penalizada pela falha de vigilância ou desvio de conduta de agente credenciado pela própria recorrente.

No que tange ao dano material, malgrado o vício no transporte atraia o dever de indenizar, a manutenção do julgado é medida que se impõe quanto à limitação do ressarcimento ao valor da corrida. A ausência de notas fiscais ou documentos idôneos aptos a demonstrar a extensão do prejuízo relativo às mercadorias inviabiliza o acolhimento do pedido, visto que o dano material não se presume e exige prova cabal de sua quantificação, sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa.

Quanto à lesão extrapatrimonial, a situação vivenciada transborda o patamar do mero aborrecimento, visto que o extravio de mercadoria sob a guarda da transportadora, somado ao descaso administrativo no suporte pós-incidente, caracteriza vício grave que atinge a dignidade da consumidora e reclama a devida compensação moral. Nesse contexto, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na origem revela-se proporcional à gravidade da conduta e adequado ao caráter pedagógico da condenação, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES.

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Por fim, os critérios de atualização da condenação estabelecidos na sentença guardam estrita conformidade com a nova redação do artigo 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), ao determinar a incidência do IPCA até a citação e, a partir de então, a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, não comportando qualquer reparo.

Ante o exposto:

I)

NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por SIMONE MALEK RODRIGUES PILON, ante o óbice intransponível do Enunciado 88 do FONAJE;

II) CONHEÇO
do recurso interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação para cada polo, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada, todavia, a suspensão da exigibilidade de tais verbas em relação a autora
SIMONE MALEK RODRIGUES PILON
, ante a gratuidade de justiça deferida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)